Tribunal: TJDFT
Processo: 0705007-72.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705007-72.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS, LINDOM JOHNSON MONTEIRO DAS NEVES APELADO: LINDOM JOHNSON MONTEIRO DAS NEVES, CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E C I S Ã O Trata-se de Apelação e Recurso Adesivo interpostos por Condomínio Mansões Entre Lagos e Lindom Johnson Monteiro das Neves, respectivamente, em face da sentença (ID 20782946) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança, julgou improcedentes os pedidos do Autor na demanda principal, bem como os pedidos do Réu na reconvenção. O credor apresentou o acordo de ID 29041458, que não foi homologado devido à objeção apresentada pela patrona do Réu e à ausência de regularização da pendência pelo Requerido (IDs 29188185 e 29661392), tendo sido incluído o feito em pauta para julgamento (ID 34725858). Por meio de petição (ID 37010990), as partes informaram a celebração de novo acordo e requereram a homologação da avença, com a consequente extinção do feito. Diante da falta de documento pessoal do Réu compatível com a assinatura aposta no referido acordo, determinei que fosse juntado documento de identidade dele para suprir a ausência supracitada (ID 37063176). Na petição de ID 37486359 o patrono do Condomínio juntou cópia da Carteira Nacional de Habilitação do Requerido (ID 37486362) e os autos retornaram conclusos. Da detida análise do acordo denominado “Contrato Particular de Confissão de Crédito/Débito, Por Motivo de Permuta de Veículos” (ID 37010991), verifico que os patronos que o subscrevem possuem poderes para a prática do ato, conforme mandatos acostados aos IDs 24953528 e 37006558.37000655837006558 Conforme determinado por esta Relatoria, foi juntado aos autos documento pessoal do Réu (ID 37486362), o qual possui assinatura compatível com aquela aposta no referido acordo. Observa-se, ainda, que os termos ajustados estão em conformidade com o ordenamento jurídico brasileiro. Nesse contexto, destaco que o art. 139, inciso V, do CPC/15 estabelece que incumbe ao julgador “promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais”. Ademais, o art. 3o, § 2o, do CPC/15 dispõe que “O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos”, de modo que a autocomposição deve ser estimulada pelos juízes, inclusive no curso do processo judicial (art. 3o, § 3o, do CPC/15). Diante da expressa manifestação das partes sobre a autocomposição realizada, homologo o acordo celebrado e determino a extinção do feito. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator